Tribunal: STF
Processo: RHC 255623
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Omissão. Contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão do julgado. Impossibilidade. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento a agravo regimental interposto em recurso ordinário em habeas corpus, sob alegação de diversas omissões e contradição.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se, no acórdão embargado, incorreu-se em: (i) omissão quanto ao enfrentamento da nulidade por cerceamento de defesa; (ii) omissão sobre a teoria da perda de uma chance; (iii) omissão quanto à supressão de instância; (iv) omissão sobre a possibilidade de concessão da ordem de ofício; e (v) contradição entre a afirmação de reiteração de pedido e as especificidades do habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. O provimento jurisdicional só apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito capaz de alterar o resultado do julgamento.



    4. A ausência de apreciação de matéria não analisada pelas instâncias antecedentes e a impossibilidade de o STF, em sede de habeas corpus, examinar matéria que se trata de reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado, afastam a alegada omissão.



    5. Uma vez constatado óbice processual ao conhecimento do habeas corpus, não se exige fundamentação específica sobre inexistência de flagrante ilegalidade para fins de concessão da ordem de ofício, pois isso implicaria exame de mérito vedado pela limitação processual.



    6. O Órgão julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando fundamentar a decisão com razões suficientes para formar seu convencimento.



    7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado ou obter efeitos modificativos.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.